Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-55.2022.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000032-55.2022.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU OS EMBARGOS MANEJADOS POR CRISTIANO MARIN.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCD - OMISSÃO QUANTO QUANTO À POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR TERCEIRO - NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ARTIGO 85, §11, CPC - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE - EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por
Estado de Mato Grosso
e
Cristiano Marin
no âmbito do Processo no 1000032-55.2022.8.11.0027, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O ente estatal sustenta omissão quanto à possibilidade de cobrança do crédito tributário da empresa
Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda.
. O embargado, por sua vez, alega omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. As contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
não impugnam a questão dos honorários, enquanto o
embargado
pugna pela rejeição dos embargos do Estado, sustentando inovação recursal e rediscussão de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem analisadas são: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a possibilidade de cobrança do crédito tributário pela Fazenda Pública junto à empresa
Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda.
; e (ii) se a ausência de pronunciamento acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a nulidade do crédito tributário, considerando a inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei estadual no 7.098/98, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4845. Não há omissão a ser suprida quanto à possibilidade de cobrança do crédito junto à empresa, pois essa questão não foi objeto da ação e ultrapassa os limites do processo. Assim, os embargos do Estado de Mato Grosso configuram mera tentativa de rediscussão da matéria, devendo ser rejeitados.

5. O artigo 85, §11, do CPC determina que, no julgamento de recurso integralmente desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do trabalho adicional em grau recursal.

6. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (EAResp n. 762.075/MT), os requisitos para majoração dos honorários são: (i) publicação da decisão recorrida sob a vigência do CPC/15; (ii) não provimento ou não conhecimento do recurso interposto; e (iii) condenação em honorários desde a origem do feito.

7. No caso concreto, os requisitos mencionados encontram-se plenamente atendidos, uma vez que a apelação do Estado de Mato Grosso foi desprovida e a decisão recorrida foi publicada sob a égide do CPC/15, havendo condenação em honorários advocatícios na instância de origem.

8. Configura-se omissão no acórdão embargado, pois este não se pronunciou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, embora houvesse determinação legal expressa e circunstâncias fáticas que justificassem a aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos de declaração de Cristiano Marin acolhidos, com efeitos modificativos, para o fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

A ausência de pronunciamento sobre a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, quando preenchidos os requisitos do artigo 85, §11, do CPC, configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, caput e §11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAResp n. 762.075/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Seção, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Cristiano Marin
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação do ente estadual, mantendo inalterada a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração no 51731000932018108 e da Certidão de Dívida Ativa no 202283, por fundamentação em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4845.

Em seu recurso, o
Estado de Mato Grosso
alega omissão no acórdão quanto à anulação total do crédito tributário.

Sustenta que a decisão não esclareceu que a nulidade reconhecida se restringia à responsabilidade solidária do embargado, sem prejudicar a cobrança do crédito em relação à empresa
Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda.

Defende que o acórdão deveria ter feito ressalva expressa sobre a subsistência do crédito tributário quanto à devedora principal. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que a suposta omissão seja suprida (Id. 264773267).

Por seu turno,
Cristiano Marin
, em suas razões, busca a majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o acórdão foi omisso ao não aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento integral da apelação interposta pelo ente estadual.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a omissão e, consequentemente, promovida a majoração da verba sucumbencial (Id. 266536283).

Apresentadas contrarrazões,
Cristiano Marin
pugna pelo não conhecimento dos embargos do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que não há omissão a ser suprida, mas mera tentativa de rediscussão do mérito da demanda, em evidente inovação recursal. Alternativamente, requer a rejeição dos aclaratórios, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por considerar o recurso manifestamente protelatório (Id. 267179755).

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos embargos opostos por
Cristiano Marin
, sem impugnação específica quanto à alegação de omissão relativa à majoração da verba sucumbencial (Id. 266822777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de embargos de declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Cristiano Marin
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação do ente estadual, mantendo inalterada a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração no 51731000932018108 e da Certidão de Dívida Ativa no 202283, por fundamentação em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4845.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Ao analisar as alegações do
Estado de Mato Grosso
, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados que sejam aptos a ensejar o manejo dos presentes aclaratórios.

Com efeito, o acórdão mostra-se correto, uma vez que abordou expressamente os pontos alegados como omissos pelo embargante.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, é cediço que a anulação do Auto de Infração no 51731000932018108 e da Certidão de Dívida Ativa no 202283 decorreu da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei estadual no 7.098/98, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4845. Nesse sentido, a nulidade reconhecida não se restringiu apenas à responsabilidade solidária do embargado, mas atingiu a própria constituição do crédito tributário, tornando-o insubsistente. Dessa forma, não cabia ao acórdão impugnado fazer qualquer ressalva quanto à possibilidade de cobrança do tributo pela Fazenda Pública contra terceiros, eis que tal questão extrapola os limites da lide.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão por parte desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação do recorrente.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de outra forma, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAR A DECISÃO QUE DFERIU EFEITO ATIVO A RECURSO DE APELAÇÃO E/OU ANALISAR O MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015, portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para discussão de matéria que será enfrentada no recurso próprio de apelação”.
(N.U 1009279-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios alegados pelo Estado de Mato Grosso, os embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Nas razões dos embargos de declaração opostos por
Cristiano Marin
, este visa suprir vício de omissão relativo à majoração dos honorários advocatícios no acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ente público.

Nesse contexto, verifico que o recurso visando a manifestação expressa quanto à majoração dos honorários advocatícios face ao não provimento da apelação interposta pelo embargado, levando em consideração o zelo, lugar, natureza e importância da causa e o trabalho realizado em grau recursal pelo advogado do embargante e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §11, do CPC, merece acolhimento, conforme passo a explicar.

Com efeito, extrai-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal.

Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios. 2.
Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT),

quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício.
2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários.
(EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (destaquei).

Esse, também é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – OMISSÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC – RECURSO ACOLHIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC).

Ante a atuação do advogado em grau recursal, os honorários sucumbenciais devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11 do CPC
”.
(N.U 1032999-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024).

Desse modo
,
considerando o não provimento do recurso de apelação interposto pelo ente público, bem como a apresentação de contrarrazões pelo patrono do embargante, cabível a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e ACOLHO os embargos manejados por Cristiano Marin,

a fim de sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios fixados em primeira instância em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025